Tribunal: STF
Processo: ARE 1366585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. III E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CRIME CONEXO (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INC. I, DA LEI N. 12.850/2013; ART. 180, "CAPUT", E ART. 311, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL). VEREDICTOS CONDENATÓRIOS E ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 593, INC. III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO JEFFERSON NA CONDIÇÃO DE "DISCIPLINA" DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. TESE DEFENSIVA CARENTE DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO JÚRI QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR EM RELAÇÃO AOS CRIMES ABSOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença", uma vez que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 25-6-2019). 



    INSURGÊNCIAS DOS RÉUS. 



    APELANTE RODRIGO. NOTICIADO O ÓBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, INC. I, DO CÓDIGO PENAL) DECLARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL E COMUNICA NOS PRESENTES AUTOS. RECURSO DECLARADO PREJUDICADO. 



    APELANTE JEFFERSON. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º, § 2.º E § 4.º, I, DA LEI N.º 12.850/2013). INVIABILIDADE. DELITO AUTÔNOMO. PRECEDENTES. PROVA JUDICIALIZADA QUE AUTORIZA O VEREDICTO CONDENATÓRIO. APELANTE QUE OCUPAVA POSIÇÃO DE LIDERANÇA DENTRO DE FACÇÃO CRIMINOSA ("PGC"). MANUTENÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO ABSTRATO E GENÉRICO. VIOLAÇÃO DA NECESSÁRIA DIALETICIDADE. PONTO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. VERBA DEVIDA NA FORMA DAS RESOLUÇÕES CM-TJSC NS. 1/2020 E 5/2019. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. 



    APELANTE LUCAS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA QUE AUTORIZA O VEREDICTO CONDENATÓRIO. APELANTE QUE TERIA PARTICIPADO DOS CRIMES NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA POR OCASIÃO DA FUGA E, PREVIAMENTE, INDICADO E MONITORADO A ROTINA DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, DO RÉU JEFFERSON PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DO RÉU LUCAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO, E DO RÉU RODRIGO DECLARADO PREJUDICADO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, LV, XLVI e XXXVIII, c, da CF.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    4. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. Ainda: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; e o ARE 1.353.892, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator